Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704026-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIRA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NAPOLEAO ALVES DE FREITAS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de despejo n. 0730445-13.2022.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação voluntário do imóvel e, se necessário, que seja realizado o despejo (id 144753363 dos autos originários). Defiro a gratuidade de justiça diante dos documentos apresentados (id 44037116 e 44037117). Depreende-se que as teses argumentadas no presente agravo de instrumento correspondem a defesas que não foram apreciadas na decisão agravada. Intime-se a agravante para se manifestar quanto ao não conhecimento do recurso diante da inovação recursal e supressão de instância com fundamento nos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, todos do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Após, conclusos. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator